Tribunal: TJMT
Processo: 1017380-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1017380-33.2023.8.11.0001
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Embargante: ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA
Embargada: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 06 de maio de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há a omissão apontada pela Embargante, em relação à apreciação ao objeto da demanda, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017380-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABNER LEANDRO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.938.551-81 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024